Tribunal: TJMT
Processo: 1007066-36.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007066-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (AGRAVANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (PROCURADOR), ALZEMAR JOSE NETO - CPF: 488.923.271-00 (AGRAVADO), MISAEL LUIZ INACIO - CPF: 535.065.291-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ –

DECISUM
MANTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
” (STJ, REsp 1274466/SC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS contra a decisão que, nos autos da “
Ação de Cobrança nº 1907-37.2013.811.0110 (Cód: 32167)”
, proposta por ALZEMAR JOSE NETO, atualmente em liquidação de sentença, determinou que os honorários periciais fossem pagos pelo agravante.

Nas razões, o agravante sustenta que em sendo concedida assistência judiciária gratuita ao exequente, a perícia deveria ser realizada por Contador Judicial, isto é, por servidor público do Judiciário ou outro órgão público conveniado, não se podendo de atribuir o ônus do pagamento ao ente municipal por interpretação equivocada do art. 82, §2º, do CPC.

Assevera que
“merece ser concedido efeito suspensivo à decisão haja vista que o não recolhimento das custas do perito o Juízo de piso decretará a penhora dos valores dos cofres públicos municipais(...) até que seja julgado o presente agravo de instrumento, o risco de dano irreparável é patente haja vista que são centenas de processos na mesma determinação
.(...)”

Forte nesses argumentos requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a decisão combatida, e, por fim, no mérito, o seu provimento.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (id.37613460).

A parte agravada apresentou contrarrazões pleiteando pelo desprovimento do recurso (id. 38194466).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial (Id n.º 39505475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de a
gravo de instrumento interposto pelo
Município de Campinápolis
contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia contábil e lhe atribuiu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

O recurso, entretanto, deve ser desprovido.

Realmente, a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que,
comprovadamente
, foram prejudicados pela conversão errônea.

Logo, competia ao agravante demonstrar,
na fase de conhecimento
, a exatidão do método utilizado na conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV ou da correção posterior da defasagem, o que não fez.

Então, após processados os autos e analisado o direito invocado pelo autor, foi proferida sentença de procedência da ação de cobrança, relegando a aferição da defasagem e o índice da correção para a liquidação de sentença por arbitramento.

Ora, com a prolação da sentença de procedência, restou configurada a sucumbência do agravante, tanto que foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, cabendo-lhe, em consequência, a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais na fase de liquidação.

Ocorre que, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento, não se aplica o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, incidente na fase de conhecimento, pelo qual “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

Ao revés, nesse caso, deve ser aplicada a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp Repetitivo nº 1274466/SC - Tema nº 871, no sentido de que
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. [....]
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014). (destaquei)

A propósito, destaque-se, porque importante, que no voto condutor do referido acórdão paradigma consta expressamente que:

[...] Como destaca Chiovenda, o processo não pode causar prejuízo a quem tem razão.

Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem ‘
tem razão
’, ou seja, sobre quem venceu a demanda.

Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora, não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais. [...]”.

Assim, se o débito é imputado ao vencido e já se sabe qual parte ocupa esta posição na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor ou a terceiro para depois imputá-la ao vencido. É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo.

Ademais, as regras dos arts. 82 e 95 do CPC somente têm aplicabilidade até o trânsito em julgado da sentença, incidindo, após, diretamente, a regra do art. 85 do mesmo diploma legal, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda.

Acresça-se, ainda, que, a teor da Súmula 232/STJ, a Fazenda Pública não está dispensada da obrigação de antecipar os honorários periciais e que, na hipótese, não se vislumbra qualquer prejuízo de ordem financeira ao recorrente, o qual não trouxe aos autos qualquer prova concreta de que sofrerá dano grave ou de difícil reparação.

Portanto, não há como acolher a tese da parte agravante, afastando a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Por todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020